Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Embargos de declaração. Recurso integrativo. Omissão e contradição. Ausência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda ré (Grupo OK Construções) contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos em face do Distrito Federal e condenar a construtora à restituição do valor pago pelo autor a título de IPTU relativo aos exercícios de 1996 a 1999.
2. O embargante sustenta, em síntese, haver contradição no acórdão, por reconhecer a existência de parcelamento do débito e, ainda assim, impor o ressarcimento. Alega omissão quanto ao caráter supostamente voluntário do pagamento realizado pelo autor e quanto à inaplicabilidade da obrigação de reembolso, à luz do art. 306 do Código Civil, por se tratar de pagamento realizado por terceiro sem anuência do devedor.
3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 83465049 e 83769494).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, como regra, à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgamento, salvo quando o vício apontado justificar, de forma excepcional, a modificação do julgado.
6. No caso, não se verifica a alegada contradição. O acórdão foi claro ao reconhecer que o parcelamento dos débitos tributários suspende a exigibilidade do crédito, mas não afasta a responsabilidade da construtora pelos tributos incidentes sobre o imóvel, tampouco impede o reconhecimento do direito de regresso daquele que arcou com o pagamento indevido em seu lugar.
7. Não há incompatibilidade lógica entre tais fundamentos. A suspensão da exigibilidade impede a cobrança imediata pelo Fisco, mas não elimina a existência da obrigação tributária nem afasta a responsabilidade da parte que, no plano das relações privadas, teve de suportar o encargo. A conclusão adotada está em consonância com a premissa fática de que o pagamento realizado pelo autor beneficiou diretamente o embargante.
8. Também não se verifica omissão. O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade pelo pagamento dos tributos anteriores à entrega das chaves, reconhecendo que incumbia à construtora arcar com tais encargos, e não há comprovação de pagamento do parcelamento no tempo e modo adequados.
9. Quanto à alegação de pagamento voluntário, igualmente não procede. O acórdão enfatizou que o contexto fático demonstra que o pagamento foi realizado para viabilizar a venda do imóvel, não configurando liberalidade, mas sim medida necessária para concretização do negócio jurídico.
10. Quanto à invocação do art. 306 do Código Civil, não há omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada. O acórdão reconheceu que o pagamento, embora realizado por terceiro, trouxe benefício direto ao embargante, o que legitima o ressarcimento.
11. Assim, verifica-se que todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram adequadamente analisadas, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada. Os embargos, na realidade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e veiculam pretensão de reexame do mérito, o que é incompatível com a via eleita.
12. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.